Tribunal: STF
Processo: HC 269840
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Pleito absolutório. Paciente genitora de crianças menores de 12 anos de idade. Imprescindibilidade da paciente aos cuidados do menor não comprovada perante as instâncias anteriores. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.  Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Talita Ferreira da Cruz  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.055.816/PR (evento 6).

No curso da execução da pena da paciente - 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado - pela prática, por três vezes, do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33 da Lei 11.343/06, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar  (evento 2).

No presente writ, a Defesa sustenta a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de filhos menores que necessitam de seus cuidados. Aduz que “a decisão de manter a Paciente em regime fechado, negando-lhe a prisão domiciliar, afronta diretamente o entendimento histórico e vinculante desta Suprema Corte, firmado no julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP”. Argumenta a indevida aplicação da Súmula 182/STJ, uma vez que “o STJ, ao se valer de um formalismo exacerbado para não analisar o mérito de um pedido que envolve a proteção constitucional à primeira infância, acabou por perpetuar uma violência e um constrangimento ilegal manifestos”. Requer, em medida liminar e  no mérito, a concessão de prisão domiciliar.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, visto que a extensão do benefício às condenadas recolhidas no regime fechado ou semiaberto requer que esteja configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.
5. Agravo regimental não conhecido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Na espécie, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar da paciente, à seguinte consideração:

“(...)
Observa-se dos documentos trazidos a lume que a sentenciada tem 27 anos e ostenta três condenações em vigor pela prática do crime de tráfico de drogas (reincidente específica em crime equiparado a hediondo), cuja reprimenda total é de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado . 
Desta forma, a aplicação do inciso I do referido artigo, resta prejudicada, posto que a sentenciada não possui mais de 70 (setenta) anos. 
Ainda, não há no pedido qualquer menção acerca da sentenciada ser portadora de doença grave, também não restando satisfeito o inciso II, do artigo 117 da LEP.
Giro outro, a Defesa alegou, em síntese, que a sentenciada é mãe de filhos menores que necessitam de sua presença para os cuidados . 
Em que pese a alegação defensiva, não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença da sentenciada para os cuidados das crianças e tampouco foi trazido a lume pela Defesa elementos probatórios de que a sentenciada seja a única pessoa para exercer os cuidados dos filhos , inexistindo , igualmente , qualquer indício de eventual situação de risco ou abandono da infante passível de sustentar a concessão da medida excepcional , não havendo motivos, por ora, para justificar a colocação da sentenciada em prisão domiciliar.
(...)
Dessa forma, diante da ausência de comprovação de qualquer situação excepcional que justifique a colocação da sentenciada em prisão domiciliar, e considerando que a sentenciada não satisfaz os requisitos exigidos para a concessão da benesse, o indeferimento do incidente é medida de rigor. 
3. Diante do exposto , com esteio no artigo 117 da Lei de Execução Penal, INDEFIRO o incidente de PRISÃO DOMICILIAR à sentenciada.” (grifo nosso)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de decisão monocrática, manteve a decisão das instâncias antecedentes, nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, cabe pontuar que, a depender do momento processual em que pleiteada a prisão domiciliar, modifica-se não apenas a competência como também a legislação aplicável ao caso. Se requerida em substituição ao encarceramento cautelar, será regulada pelo art. 318 do Código de Processo Penal. Se, por outro lado, a prisão domiciliar for postulada durante o cumprimento da pena definitiva, as disposições aplicáveis serão as constantes no art. 117 da Lei n. 7.210/1984. 
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida" (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023) .
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, assim, manteve o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, consignando, para tanto, que (fls. 38-40):
Em regra, o benefício é cabível apenas quando a reeducanda se encontrar em regime aberto e preencher ao menos um dos demais requisitos previstos. 
Contudo, ao afastar a interpretação restrita e a compreensão taxativa do rol previsto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, os Tribunais Superiores admitem a concessão da prisão domiciliar, mesmo em regimes diferentes do aberto (como o semiaberto ou fechado), desde que o caso apresente situação excepcional e fique comprovada a necessidade da medida, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). 
Na espécie, a reeducanda cumpre pena no regime fechado, a progressão ao regime semiaberto está prevista somente para 24/10/2034, e a concessão de livramento condicional para 11/02/2043, sem embargo de que ela cumpre pena por delito hediondo¹ (Lei n. 11.343/2006, art. 33). 
Apesar das alegações da defesa, não se constatou a excepcionalidade necessária para a concessão do benefício. Durante a audiência de justificação, a reeducanda confirmou em juízo que seus filhos permanecem sob os cuidados e vigilância do ex-marido (mov. 103/SEEU). 
[...] 
Dessa forma, em face da ausência de elementos consistentes que comprovem a substancialidade da reeducanda para os cuidados dos filhos menores de idade, conclui-se que a concessão da prisão domiciliar não é adequada. Logo, mantenho a decisão que indeferiu a prisão domiciliar à reeducanda, porque é idônea e não requer qualquer reparo.
Nos trechos do acórdão colacionados, constata-se que as instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar, pois a paciente não preenche os requisitos exigidos pelo art. 117 da Lei de Execução Penal para fazer jus ao pretendido benefício. 
Além disso, destaca-se que, "durante a audiência de justificação, a reeducanda confirmou em juízo que seus filhos permanecem sob os cuidados e vigilância do ex-marido" (fl. 39). Ou seja, não foi demonstrada a imprescindibilidade dos seus cuidados para que a ordem fosse concedida. Nesse contexto, observa-se que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Ademais, deve ser ressaltado que, para infirmar a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias e, assim, conceder a prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (grifo nosso)

Além disso, a Corte Superior não conheceu do agravo regimental ao seguinte fundamento:

“(...)
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
(...)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 
Consoante se extrai dos autos e da decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, considerado o atual regime de cumprimento de pena, que a paciente não demonstrou a imprescindibilidade dos seus cuidados, como requisito necessário à concessão excepcional do benefício. 
Nesse contexto, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Juízo de origem implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus. Nessa direção: AgRg no AgRg no HC n. 900.334/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025; e AgRg no HC n. 974.351/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025. 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”

Presente o contexto, assento que, inobstante ser mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, a paciente não preenche as condições legais para concessão do benefício da prisão domiciliar (art. 117 da Lei de Execuções Penais), pois consoante assinalado pelas instâncias antecedentes, foi condenada à pena definitiva de 24 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que  “A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.” (HC 188.694 AgR-ED/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “no caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar (HC 231.816 AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 26.10.2023); “De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. (HC 247.113AgR/SP,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024); “Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: (...) III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. (...). As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.” (HC 185.404 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber,  Primeira Turma, DJe 07.12.2020).

Ademais, conforme ressaltado pela Corte Superior “(...) destaca-se que, "durante a audiência de justificação, a reeducanda confirmou em juízo que seus filhos permanecem sob os cuidados e vigilância do ex-marido" (fl. 39). Ou seja, não foi demonstrada a imprescindibilidade dos seus cuidados para que a ordem fosse concedida. Nesse contexto, observa-se que o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (evento 4 - grifei). 

Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente